Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-55.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-55.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDITE MOURA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão de suposta ausência de pressupostos processuais e interesse, diante da inércia da parte autora após frustração da liminar e da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo foi corretamente fundamentada na ausência de pressupostos processuais e interesse de agir; (ii) estabelecer se, caracterizado eventual abandono da causa, seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para validade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demanda foi regularmente proposta, instruída e recebeu impulso inicial válido, com deferimento da liminar, inexistindo vício originário de constituição do processo ou ausência de interesse processual.

4. A paralisação do feito decorre de inércia superveniente da parte autora em cumprir determinações judiciais, o que caracteriza, em tese, abandono da causa, e não ausência de pressupostos processuais ou interesse.

5. O enquadramento da hipótese nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC revela erro de fundamentação, pois a situação se subsume ao inciso III do mesmo dispositivo.

6. A extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme art. 485, §1º, do CPC, constituindo requisito de validade do ato extintivo.

7. A ausência de comprovação de intimação pessoal torna a sentença nula, pois a intimação por meio do patrono não supre a exigência legal.

8. A inobservância dessa formalidade viola o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito, impondo a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inércia superveniente da parte autora configura abandono da causa, e não ausência de pressupostos processuais ou interesse de agir.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

3. A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III, IV e VI, e §1º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0855236-67.2024.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra
EDITE MOURA DE CASTRO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do feito, decorrente da inércia da parte autora.

De início, verifica-se que a petição inicial veicula ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no qual a parte autora sustenta o inadimplemento contratual da requerida, a constituição em mora mediante notificação extrajudicial e pleiteia a concessão de liminar para apreensão do veículo, bem como a consolidação da propriedade do bem em seu favor, com posterior autorização para venda, invocando como fundamentos o Decreto-Lei nº 911/69 e dispositivos do Código Civil.

Por sua vez, a sentença proferida pelo Juízo de origem consignou que, após o deferimento da liminar e a frustração da diligência de busca e apreensão, bem como da tentativa de citação da requerida, a parte autora deixou de cumprir determinações judiciais destinadas ao regular prosseguimento do feito, notadamente quanto ao recolhimento de custas e à adoção de providências necessárias, reconhecendo, assim, a ausência de pressupostos processuais e o desinteresse superveniente, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença sob o argumento de equívoco na fundamentação adotada, defendendo que a hipótese dos autos configuraria abandono da causa, o que exigiria prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; alega, ainda, cerceamento de defesa, inexistência de inércia, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, pugnando, ao final, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual, diante da inércia da parte autora em promover o regular andamento do feito, notadamente após a frustração da medida liminar de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre consignar que, no caso em exame, não houve a formação da relação processual triangular, porquanto os réus não chegaram a ser citados, circunstância que afasta a necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Com efeito, a citação válida constitui pressuposto indispensável para a integração do réu à relação jurídica processual. Inexistindo citação, não há parte adversa formalmente constituída, razão pela qual não se verifica violação ao contraditório no julgamento do recurso.

No mérito, assiste razão à parte apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a demanda foi regularmente proposta, instruída com os documentos indispensáveis e recebeu impulso inicial válido, tendo sido inclusive deferida a liminar de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária. A paralisação do feito não decorreu de vício originário na constituição da relação processual, tampouco de ausência de interesse processual desde o início da demanda, mas sim de conduta omissiva superveniente da parte autora, que, intimada a promover diligências indispensáveis ao prosseguimento do feito — especialmente o recolhimento de custas e a adoção de providências para viabilizar o cumprimento da liminar — deixou de atender às determinações judiciais.

Nesse contexto, revela-se tecnicamente inadequada a subsunção realizada pelo Juízo de origem aos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, uma vez que tais hipóteses dizem respeito, respectivamente, à ausência de pressupostos processuais e à falta de interesse processual, situações que, como visto, não se amoldam ao caso concreto. Ao revés, o quadro fático delineado evidencia típica hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do referido dispositivo legal, caracterizada pela inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe incumbiam por período superior ao legalmente tolerado.

Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil que o juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Todavia, o §1º do referido dispositivo estabelece requisito indispensável para a decretação da extinção, ao prescrever, de forma expressa:

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora, com a concessão de prazo para suprimento da omissão, providência que se revela condição de validade do ato judicial extintivo.

No caso concreto, embora a sentença tenha consignado a existência de intimação da parte autora, não há demonstração de que tal intimação tenha ocorrido de forma pessoal, como exige a legislação processual. A simples intimação por meio do patrono, ou por publicação no diário de justiça, não supre a exigência legal, sendo imprescindível a ciência direta da parte, sob pena de nulidade do decisum. Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença incorre em erro ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, pois a ausência de citação não configura falta de pressuposto processual, mas sim situação de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo artigo.
A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/2015. Ausente nos autos a comprovação de intimação pessoal do autor para suprir a omissão, a sentença que extingue o feito por abandono é nula, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e tribunais estaduais. A extinção do feito, sem a observância da formalidade essencial da intimação pessoal, fere o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855236-67.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)

Assim, ausente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão com abertura do prazo legal, revela-se prematura e, portanto, nula a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ressalte-se que tal exigência visa resguardar o princípio da primazia da decisão de mérito e evitar a extinção prematura do processo, garantindo à parte a efetiva oportunidade de impulsionar o feito.

Ressalte-se, ademais, que a distinção entre ausência de pressupostos processuais e abandono da causa não se revela meramente acadêmica, mas possui relevantes consequências práticas, notadamente quanto à observância do devido processo legal. A adoção de fundamento jurídico inadequado, com a consequente dispensa de requisito procedimental obrigatório, compromete a higidez do provimento jurisdicional e impõe sua invalidação.

Diante desse contexto, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive para que seja oportunizada à parte autora a prática do ato processual eventualmente pendente.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem, para que seja observado o disposto no art. 485, §1º, e o feito prossiga regularmente até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026